Tribunal: TJSP
Processo: 2117169-13.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000066884
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração Cível no
2117169-13.2019.8.26.0000/50002, da Comarca de São Paulo, em
que é embargante MARIA ZANCANARO ZANELLA, é embargado AMIL
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Rejeitaram os embargos com aplicação de multa. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores LUIZ ANTONIO COSTA (Presidente) e MIGUEL
BRANDI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
VOTO No 16237
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2117169-13.2019.8.26.0000/50002
COMARCA: SÃO PAULO - 2a VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE 1a INSTÂNCIA: TOM ALEXANDRE BRANDÃO
EMBARGANTE: MARIA ZANCANARO ZANELLA
EMBARGADO: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Alegação
de
vício no julgado. Inexistência. Recurso
oposto
contra
acórdão
proferido
em
anterior julgamento de outros embargos.
Mera reiteração de matéria já abordada
nos acórdãos embargados. Descabimento.
Embargos rejeitados, com aplicação de
multa.
Trata-se
de
embargos
de
declaração
opostos contra o aresto de fls. 49/52, com alegação de vício
no julgado.
Intimada, a parte embargada manifestou-
se as fls. 8/10.
Há oposição ao julgamento virtual por
parte da embargante.
É a síntese do necessário.
A rejeição dos embargos, novamente, é
medida que se impõe.
Os presentes embargos são mera repetição
do quanto já abordado pela Turma Julgadora, revelando uma
oposição injustificada ao quanto decididO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Sobre o tema:
“Os
segundos
embargos
declaratórios
devem alegar obscuridade, omissão, dúvida ou evidente erro
material do acórdão prolatado nos primeiros embargos, não
cabendo
atacar
aspectos
já
resolvidos
nesta
decisão
declaratória precedente e, muito menos, questões situadas no
acórdão
primitivamente
embargado”
(STF,
2a
Turma,
RE
229.328, AgRg EDcl, relatora Ministra Ellen Gracie, j.
10/06/2003, rejeitaram os embargos, V.U., DJU (08/03, p.
140)
Esta postura é merecedora de reprimenda,
pois contrária aos postulados da celeridade e efetividade da
prestação
jurisdicional,
assim
como
à
garantia
constitucional da razoável duração do processo (artigo 5o,
inciso LXXVIII).
Como
consequência
desse
raciocínio,
afirma-se que o aresto não padece de nenhum vício e, diante
da resistência injustificada ao quanto decidido, fica a
embargante obrigada ao pagamento de multa correspondente a
1% do valor atualizado da causa, conforme estabelece o
artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.
Posto isso, rejeitam-se os embargos, com
aplicação de multa.
Alerto
às
partes
que,
em
caso
de
oposição de novos embargos de declaração, poderá ser
observado o disposto no artigo 1.026, §4o, do Código de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Processo Civil, inclusive nas hipóteses em que se pretenda o
mero prequestionamento, uma vez que este está implícito na
solução dada pelo Tribunal de origem.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator